Tribunal: TJMT
Processo: 0001278-96.2019.8.11.0031
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001278-96.2019.8.11.0031
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), GILSON DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 050.333.801-09 (APELADO), TAIRONE SELIN DE MORAES - CPF: 735.779.361-34 (ADVOGADO), Saude Publica (VÍTIMA), EDSON HENRIQUE CARDOSO DE ALMEIDA - CPF: 066.663.441-62 (VÍTIMA), Claudinei Jose de Arruda (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 33,
CAPUT
C/C ART. 40, INCISO VI DA LEI Nº 11.343/2006 – ABSOLVIÇÃO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – RECURSO MINISTERIAL – PLEITO DE CONDENAÇÃO NAS PENAS DO ART. 33,
CAPUT
, C/C ART. 40, INCISO VI, DA LEI Nº 11.343/06 – POSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI – CREDIBILIDADE DOS TESTEMUNHOS PRESTADOS PELOS AGENTES ESTATAIS – PRECEDENTES – APREENSÃO DE MEIO TABLETE DE MACONHA (0,360 KG), BALANÇA DE PRECISÃO E DINHEIRO – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTES NA PRÁTICA CRIMINOSA – CONFISSÃO INICIAL DO ACUSADO AOS POLICIAIS – RETRATAÇÃO EM JUÍZO – IRRELEVÂNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO – DEPOIMENTO DE MENOR NA DELEGACIA NEGANDO A PROPRIEDADE DA DROGA DO ACUSADO – RETRATAÇÃO POSTERIOR A POSSÍVEL INTIMIDAÇÃO – AUTORIA COMPROVADA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – RECURSO PROVIDO.

O conjunto probatório, composto pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, prestados de forma harmônica e coerente, tanto na fase inquérito quanto em juízo, demonstra de maneira inequívoca a materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas, afastando o decreto absolutório fundado em insuficiência probatória.

Os depoimentos prestados por policiais, responsáveis pela prisão em flagrante delito, gozam de presunção de veracidade e legitimidade, sendo válidos como meio probatório, principalmente quando corroborados em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

A apreensão de expressiva quantidade de entorpecente (0,360 kg de maconha), associada à balança de precisão e dinheiro em espécie, além da confissão inicial do réu e da indicação pelos menores sobre a propriedade da droga, demonstra a prática da mercancia ilícita.

O envolvimento de adolescentes na prática do tráfico caracteriza a causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso VI, da Lei de Drogas, evidenciado pela utilização de menores para auxiliar na comercialização da droga.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Nortelândia/MT, que absolveu
Gilson da Silva Oliveira
da prática do crime previsto no
artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06
, com fundamento no
artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
(sentença – Id. 203151938).

Inconformado com a sentença, o Ministério Público interpôs recurso de apelação, apresentando suas razões, nas quais argumenta que as provas dos autos são capazes de comprovar a materialidade e a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares que participaram da abordagem, prisão em flagrante e apreensão dos entorpecentes. Destaca que os policiais foram uníssonos ao afirmar que o acusado estava envolvido na prática do tráfico de drogas, utilizando-se de adolescentes na empreitada criminosa. Requereu, ao final, o provimento do recurso para condenar o acusado pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 (Id. 203151946).

Em contrarrazões, a defesa sustentou que o conjunto probatório era insuficiente para embasar uma condenação, destacando que o adolescente Claudinei José de Arruda declarou na fase policial que a droga e a balança encontradas pertenciam a ele e não ao acusado. Argumentou que não havia provas suficientes da participação do acusado no crime, devendo prevalecer o princípio do
in dubio pro reo
, com a consequente manutenção da sentença absolutória (Id. 203151955).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso (Id. 203454652), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - ABSOLVIÇÃO
. Materialidade e autoria delitivas comprovadas - Depoimentos dos policiais harmônicos e coerentes prestados em juízo - Parecer recomenda o conhecimento e o provimento do recurso.”

A douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o Ministério Público recorre da sentença que absolveu o acusado
Gilson da Silva Oliveira
da prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06, postulando a reforma do julgado para condenar o apelado pelo crime de tráfico de drogas, majorado pelo envolvimento de adolescentes.

Consta da denúncia que no dia 16 de outubro de 2019, por volta das 16h30min, no município de Nortelândia/MT, o denunciado
GILSON DA SILVA OLIVEIRA
, com consciência e vontade,
mantinha em depósito, para fins de traficância, 0,360 kg (trezentos e sessenta gramas) de maconha
acondicionada em um tablete grande, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conduta esta que envolveu os adolescentes
Claudinei José de Arruda
e
Edson Henrique Cardoso de Almeida
.

Narra a peça acusatória que a polícia militar recebeu denúncia anônima de que dois elementos entregariam certa quantidade de drogas no Posto Beira Rio, naquele município. Diante de tais informações, a polícia militar montou uma campana no local, onde abordaram o acusado
Gilson
e o menor Edson Henrique Cardoso de Almeida, momento em que questionaram se estariam ali para negociar drogas e armas com a pessoa de alcunha "Felipinho", de Tangará da Serra/MT, e se o levariam para o morro onde estariam escondidas a droga e as armas, tendo o denunciado e o menor respondido que não levaram a droga até o local em que estavam por medo de serem abordados pela polícia.

Ato contínuo, o acusado indicou o local onde seria realizada a negociação da droga e das armas, informando ainda que lá estaria a pessoa de alcunha "Lacraia", que seria o fornecedor das armas e drogas, e que estaria pronto para trocar tiros com a polícia.

Chegando ao local indicado, a polícia militar encontrou apenas o menor Claudinei José de Arruda, vulgo "Lobete", tendo o mesmo afirmado que, ao avistar a viatura policial, "Lacraia" fugiu para uma mata de difícil acesso. Assim sendo, após questionamento da polícia militar, o menor indicou onde estava escondida a droga, sendo que embaixo de uma árvore foi encontrado um tablete de maconha e uma balança de precisão, ambos cobertos por folhas.

A denúncia foi recebida em 18/02/2020. Concluída a instrução processual, o Ministério Público ofertou memoriais finais pugnando pela condenação do acusado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

A defesa, por sua vez, apresentou alegações finais requerendo a absolvição do réu por ausência de provas suficientes para a condenação e, subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Em sentença, a Magistrada julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o réu com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, por entender que as provas carreadas aos autos não eram suficientes para que a ação fosse julgada procedente (Id. 203151938).

A sentença recorrida absolveu o acusado por entender que as provas produzidas não seriam suficientes para a condenação, considerando que a autoria não teria restado suficientemente demonstrada.

Contudo, após acurada análise dos elementos probatórios coligidos aos autos, verifica-se que, diferentemente do entendimento adotado pelo Juízo
a quo
, há prova suficiente de materialidade e autoria delitivas a justificar a condenação do acusado, conforme bem apontado pela douta Procuradoria de Justiça.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, termo de exibição e apreensão da droga, balança de precisão e valores em moeda corrente, bem como pelo laudo de constatação nº 600.2.04.2019.013606-01, que atestou positivo para a substância "CANNABIS SATIVA L" (maconha), de uso proscrito no Brasil (Id. 203151853).

Quanto à autoria delitiva, os relatos testemunhais prestados sob o crivo do contraditório e da ampla defesa dão conta de que o acusado, de fato, praticou o crime pelo qual foi denunciado.

Com efeito, a testemunha Carlos Henrique Resende Schuinn, policial militar que participou da diligência e efetuou a prisão em flagrante do acusado, afirmou em juízo que receberam denúncia anônima de que elementos fariam a entrega de drogas no Posto Beira Rio, na cidade de Nortelândia. De imediato, montaram campana no local e abordaram o réu
Gilson
e o menor
Edson Henrique Cardoso de Almeida
, vulgo "Lapela".

Relatou, ainda, que ao entrevistar o acusado
Gilson
, este confessou que estava no referido local para negociar drogas e armas, bem como que estaria indo para um morro pegar a droga e a arma. Narrou que o réu
Gilson
e o menor Edson levaram os policiais até o morro, onde encontraram outro menor conhecido como "Lobete", com a quantia em dinheiro de R$ 70,00 (setenta reais) trocados. Acrescentou que "Lobete" indicou o lugar onde a droga estava escondida, tendo os policiais encontrado embaixo de uma árvore um tablete de maconha e uma balança de precisão, cobertos por folhas. Por fim, informou que o menor "Lobete" afirmou que a droga encontrada pertencia a
Gilson
.

Na mesma linha, a testemunha Claudemir da Silva Ribeiro, também policial militar, confirmou em juízo que, após receberem a denúncia anônima, montaram campana no posto de gasolina e abordaram o réu
Gilson
e o menor "Lapela", os quais demonstraram nervosismo ao serem questionados sobre o motivo de estarem no local, acabando por confessar que estavam ali para negociar drogas e armas com uma pessoa conhecida como "Felipinho", de Tangará da Serra/MT. Informou, ainda, que deslocaram-se até o morro indicado pelo acusado, local de difícil acesso e frequentemente utilizado para o tráfico de drogas, onde encontraram o menor "Lobete", o qual confessou que estava fazendo tráfico de entorpecentes a mando do réu
Gilson
e indicou onde a droga estava escondida, sendo encontrado meio tablete de maconha e uma balança de precisão. Por fim, relatou que "Lobete" estava com R$ 70,00 (setenta reais) em dinheiro, tendo confessado que o valor era proveniente da venda da droga e que ele passaria esse dinheiro para
Gilson
.

O apelante, por sua vez, ao ser interrogado em juízo, negou as imputações, alegando que a droga apreendida não era de sua propriedade, sustentando que apenas deu carona ao menor Claudinei. Afirmou que parou no posto de gasolina para abastecer quando foi abordado pela polícia, e que não conhecia Edson Henrique, vulgo "Lapela".

Ocorre que tal versão se mostra incompatível com o conjunto probatório produzido, especialmente diante dos depoimentos firmes e coerentes prestados pelos policiais militares, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o acusado confessou inicialmente estar no local para negociar drogas, tendo inclusive indicado o morro onde a substância estava armazenada.

Ressalte-se que a alegação do adolescente
Claudinei José de Arruda
, na delegacia de polícia, de que a droga lhe pertencia e não ao acusado, não se mostra suficiente para descaracterizar o conjunto probatório que aponta para a autoria delitiva do réu, mormente quando considerado que, no momento da abordagem policial, o mesmo adolescente afirmou que a droga pertencia ao acusado, somente mudando sua versão posteriormente, possivelmente em razão de intimidação.

Vale destacar que, conforme pacífica jurisprudência dos Tribunais Superiores e deste Egrégio Tribunal de Justiça, o depoimento de policiais constitui meio de prova idôneo, não havendo razão para desacreditá-los simplesmente pela condição funcional das testemunhas, especialmente quando prestados em juízo, sob o crivo do contraditório, de forma coerente e harmônica com as demais provas dos autos.

Nesse sentido:

[...] A materialidade do delito restou devidamente comprovada por meio do auto de prisão em flagrante, do termo de exibição e apreensão, do boletim de ocorrência e do laudo pericial da droga apreendida, que indicou a presença de 13,96g de pasta base de cocaína distribuídos em 33 porções. A autoria também ficou demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, os quais foram uníssonos ao relatar a conduta do acusado, descrevendo sua atuação na venda de entorpecentes e a apreensão da droga no local do flagrante. [...]
Os depoimentos dos policiais foram considerados idôneos e harmônicos com as demais provas constantes dos autos, conforme jurisprudência consolidada, segundo a qual o testemunho de agentes de segurança pública possui valor probatório quando coerente e livre de contradições
. Não foram apresentados elementos concretos capazes de descredibilizar as declarações prestadas, tornando inviável a absolvição pretendida. [...]
O depoimento de policiais, quando coerente e corroborado por outros elementos de prova, é idôneo para fundamentar condenação criminal.
[...]
(N.U 1011147-77.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 09/04/2025, Publicado no DJE 11/04/2025) (negritou-se)

Além disso, no caso em análise, além dos depoimentos dos policiais, existem provas materiais consubstanciadas na apreensão significativa de entorpecentes (0,360 kg de maconha), de uma balança de precisão, instrumento comumente utilizado para pesagem e fracionamento da droga para venda, e de dinheiro em espécie, o que caracteriza indícios veementes da prática do crime de tráfico de drogas.

Quanto à apreensão realizada em local diverso da abordagem, verifica-se que tal circunstância não enfraquece a prova da autoria delitiva, uma vez que o acusado e o adolescente "Lapela" confessaram aos policiais a prática do crime e indicaram o local onde a droga estava escondida, sendo que lá foram encontrados o entorpecente e a balança de precisão, conforme relatado pelos policiais.

Ademais, ficou evidenciado o envolvimento dos adolescentes
Claudinei José de Arruda
e
Edson Henrique Cardoso
de Almeida na prática do tráfico de drogas, consoante demonstram os depoimentos dos policiais, caracterizando a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06.

Destarte, não há como acolher a tese defensiva de insuficiência probatória, tampouco manter a sentença absolutória, pois o conjunto probatório existente nos autos é suficientemente robusto para embasar decreto condenatório em desfavor do acusado.

Diante da existência de provas contundentes da materialidade e da autoria delitivas, associadas às circunstâncias que envolveram o fato, resta evidente que o acusado praticou o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, com a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso VI, do mesmo diploma legal, pela utilização de adolescentes na prática do crime, impondo-se a reforma da sentença absolutória para condenar o réu.

Passo à dosimetria da pena.

A pena prevista para o crime de tráfico ilegal de drogas é de reclusão de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos e multa.

Na primeira fase, considerando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade do agente não ultrapassa a normalidade do tipo penal.

Em consulta ao processo executivo de pena nº
24-30.2015.8.11.0031
(Id. 203151854, p. 21/23), observa-se que
Gilson
possui duas condenações transitadas em julgado antes dos fatos ora apurados (autos
0000295-10.2013.8.11.0031
, transitada em julgado em 18/09/2013 e
0000264-19.2015.8.11.0031
, transitada em julgado em 08/12/2015). Desta feita, utilizo a primeira condenação a título de maus antecedentes e a remanescente, como reincidência, uma vez que não ultrapassado o período depurador previsto no artigo 64, inciso I do Código Penal.

A conduta social e a personalidade do agente não podem ser valoradas negativamente ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos do crime são os normais da espécie, qual seja, a obtenção de lucro fácil.

As circunstâncias e as consequências do delito são inerentes ao tipo penal, não merecendo valoração negativa.

O comportamento da vítima não é aplicável à espécie.

Assim, fixo a pena-base em
0
5 (cinco) anos e 10 meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa
, utilizando a fração de 1/6 (um sexto).

Na segunda fase, não há atenuantes a serem consideradas, todavia, verifico a presença da
agravante
de pena prevista no artigo 61, inciso I do Código Penal (
reincidência
). Desta feita, utilizo a condenação nos autos nº 0000264-19.2015.8.11.0031 para majorar a pena em 1/6 (um sexto), obtendo a pena intermediária de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
.

Na terceira fase, não há causas de diminuição de pena, pois, em razão da reincidência, deixo de aplicar a benesse prevista no artigo 33, § 4º da Lei nº 11.343/2006.

Neste sentido:

[...] A reincidência do acusado impede a incidência da minorante do tráfico privilegiado e autoriza o regime fechado, notadamente quando a pena definitiva é superior a 4 e inferior a 8 anos de reclusão, conforme art. 33, § 2º, b, do CP. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 976.999/SP, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025.)

Todavia, reconheço a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006 (envolvimento de adolescentes), razão pela qual majoro a pena em 1/6 (um sexto), resultando em
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão e 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
, pena que torno definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Determino o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Para cumprimento da pena privativa de liberdade, fixo o regime inicial
fechado
, nos termos do artigo 33, § 2º, "b", do Código Penal, considerando que o apelado é reincidente.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, bem como de conceder o
sursis
, tendo em vista o não preenchimento dos requisitos legais, nos termos dos artigos 44 e 77 do Código Penal.

Condeno ainda o acusado ao pagamento das custas processuais, ressalvada a hipótese de suspensão, conforme disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado: a) Lance-se o nome do réu no rol dos culpados; b) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal; c) Expeça-se guia de execução penal definitiva; d) Proceda-se com as demais comunicações necessárias; e) Arquivem-se os autos com as baixas necessárias.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
provejo
o recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público para
condenar

Gilson Da Silva Oliveira
como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, c/c artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/06 ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos, 11 (onze) meses e 08 (oito) dias de reclusão, em regime inicial fechado e ao pagamento de 793 (setecentos e noventa e três) dias-multa
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025